Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. OFENSAS FÍSICAS E VERBAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. As partes ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “a) condenar o réu a pagar à autora Geovana o valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC desde a sentença e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar de 13/08/2023; e b) condenar o réu a pagar ao requerente Rodrigo o valor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC desde a sentença e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar de 13/08/2023”.
2. Recurso dos autores. Pugnam pela majoração do quantum indenizatório.
3. Recurso do réu. Preliminarmente, requer o benefício da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, argumenta a inexistência de agressão física ou vias de fato, sustentando a ocorrência de ofensas recíprocas. Pretende a redução dos valores arbitrados, sob a alegação de que deve se adequar à capacidade econômica do devedor.
4. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
5. Custas recolhidas pelos autores. Concedo ao réu a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da parte recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E segundo o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, é assegurada a indenização por dano moral, decorrente da violação aos direitos da personalidade, tais como a honra e a imagem.
8. Segundo a inicial, por força de desentendimento em jogo de cartas, o réu agrediu fisicamente a autora e ameaçou verbalmente o autor. O réu admitiu que a discussão ocorreu e que foram trocadas ofensas verbais mútuas, negando a existência de agressão física.
9. O conjunto probatório demonstra a verossimilhança da narrativa autoral. Com efeito, o fato foi comunicado à autoridade policial e o laudo de exame de corpo de delito atesta a ofensa à integridade corporal da autora por ação contundente (ID 60941533 e ID 60941534). Outrossim, as testemunhas não corroboram a tese de ofensa recíproca sustentada pelo réu (ID 60941628).
10. Nesse contexto, a situação vivenciada pelos autores extrapolou mero aborrecimento do cotidiano e vulnerou atributos pessoais, justificando a reparação dos danos morais. Os valores arbitrados guardam correspondência com a extensão dos danos, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação aos autores e, simultaneamente, um desestímulo à prática ilícita.
11. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
12. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em relação ao réu/recorrente, ante a gratuidade de justiça ora concedida.